Tribunal: TJSP
Processo: 1502720-94.2019.8.26.0228
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de contradição, omissão, obscuridade ou ambiguidade – Fundamentação suficiente do v. acórdão – Fins de prequestionamento - Rejeitados os Embargos de Declaração.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000193146
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
1502720-94.2019.8.26.0228/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
MARIO HENRIQUE DORIGHETTI MELO DE OLIVEIRA, é embargado COLENDA 7a
CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E REINALDO CINTRA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
FREITAS FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1502720-94.2019.8.26.0228/50000 -Voto no
2
Embargos de declaração no: 1502720-94.2019.8.26.0228/50000
Comarca:
SÃO PAULO
Embargante:
MARIO
HENRIQUE
DORIGHETTI
MELO DE OLIVEIRA
Embargada:
E. 7a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Voto:
27694
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Inexistência de contradição,
omissão, obscuridade ou ambiguidade Fundamentação suficiente
do v. acórdão
Fins de prequestionamento - Rejeitados os
Embargos de Declaração.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos,
tempestivamente, por MARIO HENRIQUE DORIGHETTI MELO DE
OLIVEIRA, contra v. Acórdão de fls. 166/171, que deu provimento ao
recurso ministerial.
O embargante sustenta que há omissões,
contradições e obscuridades no v. acórdão no tocante ao ponto indicado.
Assim, requer a supressão destas, com manifestação deste E. Tribunal, para
fins de prequestionamento.
É o relatório.
A priori, cabe anotar que, não se prestam os
embargos para fins de revisão do julgamento. O acolhimento dos argumentos
defensivos, conforme convencimento da turma julgadora com base no que foi
trazido nos autos extingue a atividade jurisdicional deste órgão colegiado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1502720-94.2019.8.26.0228/50000 -Voto no
3
Eventual inconformismo, pertinente ao mérito, poderá ser formulado nas vias
recursais cabíveis.
De rigor é a rejeição dos embargos de
declaração, vez que o v. acórdão impugnado não apresenta qualquer vício que
necessite ser sanado.
A C. Turma Julgadora decidiu de acordo com
seu entendimento, expondo as razões de seu convencimento.
Não há qualquer vício no v. acórdão
embargado.
Clara é a intenção de rediscussão matéria já
examinada, dando aos presentes embargos de declaração caráter infringente,
o que é notoriamente inadmissível no âmbito do recurso escolhido, cuja
admissibilidade está expressamente restrita aos fundamentos aludidos nos
arts. 619 e 620 do Código de Processo Penal.
Neste sentido:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Omissão.
Mera rediscussão de alegação já examinada e decidida. Impossibilidade. Rejeição.
Necessidade. - É basilar que, examinada a alegação trazida nas razões de recurso, e
buscando o embargante, exclusivamente, rediscutir a decisão colegiada, não pode se
socorrer dos embargos de declaração ante a evidente ausência de omissão (ED no 0015238-
94.2009.8.26.0050, Rel. João Morenghi, j. 22/08/2012).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1502720-94.2019.8.26.0228/50000 -Voto no
4
A questão aqui arguida foi devidamente
enfrentada no v. acórdão, inexistindo qualquer contradição, omissão,
obscuridade ou ambiguidade a ser sanada pela via dos embargos.
Desta feita, ante a ausência de quaisquer dos
vícios que os autorizem, não se prestam os embargos para suscitar apenas o
prequestionamento com vistas à interposição de eventual recurso.
Nesse sentido:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REEXAME DE
SENTENÇA PLEITO PELA MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DO PREQUESTIONAMENTO
DESNECESSIDADE DEBATE IMPLÍCITO DA TESE NO ACÓRDÃO INEXISTÊNCIA DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE EMBARGOS REJEITADOS. Incabíveis
os embargos de declaração quando ofertados com o fim único de requerer
prequestionamento expresso, sendo que restou demonstrado que a matéria foi amplamente
debatida pelo Tribunal, não apresentado qualquer um dos requisitos dispostos no artigo
619 do Código de Processo Penal.” (TJMS, EDcl-ReexSen 2010.018992-9/0001-00, 2a T.
Crim., rel. Des. MANOEL MENDES CARLI, DJ 22/10/2010, p. 32).
Ante o exposto, pelo meu voto, REJEITO os
Embargos de Declaração, devendo restar inalterado o v. Acórdão embargado,
determinando-se seu devido cumprimento.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
Relator